Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728205-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: EDVAN PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em face da r. sentença (ID 74941441) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida em desfavor de EDVAN PINHEIRO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 74941442), o apelante sustenta que o juízo a quo não analisou os elementos que comprovam a inadimplência e a existência da dívida, extinguindo o processo apenas pela não localização do bem. Argumenta que a decisão ignorou o direito da credora fiduciária de executar o saldo devedor, conforme o art. 4o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/69. Defende que, mesmo sem a apreensão do bem, há interesse processual na cobrança do débito remanescente. Ao final, requer o provimento do recurso para autorizar a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O preparo foi recolhido (ID 74941453). Por ocasião da decisão de ID 74941456, o Juízo a quo manteve a sentença ora guerreada. Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Na certidão de ID 74941446, a Secretaria da 23a Vara Cível de Brasília noticiou que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/07/2025, e seria publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 18/07/2024. Consta, ainda, ao ID 74941448, a certidão da serventia que atesta que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 07/08/2025. Pelo mesmo ato, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo das custas finais, conforme estabelecido na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. No dia do trânsito da sentença, a memória de cálculo das custas foi anexada aos autos (ID 74941450), da qual se extraiu a inexistência de valores pendentes de recolhimento. Ocorre que somente em 08/08/2025 (ID 74941452), ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, que, como já relatado ocorreu em 07/08/2025, é que o apelante manejou o presente recurso de apelação, de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Entretanto, no presente caso se mostra descabida a majoração da verba honorária, pelo fato de não ter havido condenação ao pagamento da verba na origem. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível (art. 932, inciso III, CPC). Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora